Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CABIMENTO.
1. Conquanto o artigo 139, inciso IV, do CPC, estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, a decretação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado mostra-se desproporcional para os fins pretendidos.
2. De fato, devem ser adotadas outras medidas coercitivas para que o executado, ora agravada, possa adimplir a dívida, sem que, necessariamente, venham a suspender seu direito de dirigir veículos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.